Tribunal: TJDFT
Processo: 0725508-61.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: 2a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-18
Data de publicação: 2025-08-29

Ementa:
Ementa. PROCESSO CIVIL. AÇÃO DE REGULAMENTAÇÃO DE VISITAS AOS AVÓS AJUIZADA PELO NETO CONTRA SEU GENITOR. CONFLITO NEGATIVO. DOMICÍLIO DO RÉU E DOS IDOSOS. COMPETÊNCIA DO JUÍZO DE BRASÍLIA – DF.
I. CASO EM EXAME
1. Conflito de competência no qual se discute onde terá curso a ação de regulamentação de visitas ajuizada por F.J.S.G. de O. contra seu genitor J.T.G. de O., visando assegurar o direito de convivência familiar com seus avós paternos, M.A.G.P. e J. de O.
2. Fatos processuais relevantes: (i) A demanda foi inicialmente distribuída ao e. Juízo da Primeira Vara de Família de Brasília - DF, que declinou da competência para a Vara Cível, de Família, de Órfãos e Sucessões do Núcleo Bandeirante - DF, sob o fundamento de se tratar de situação de violência ou ameaça de direito à pessoa idosa, a atrair a aplicação do art. 80 da Lei n.o 10.741/2003; (ii) Ato contínuo, o e. Juízo da Vara Cível, de Família, de Órfãos e Sucessões do Núcleo Bandeirante de Taguatinga/DF, após a determinação de emenda à petição inicial para que o autor indicasse o endereço atualizado dos avós, suscitou o presente conflito de competência, também com fundamento no art. 80 da Lei n.o 10.741/2003, por entender que seria competente o e. Juízo da Primeira Vara de Família de Brasília – DF, uma vez que o domicílio dos avós do autor estaria situado na Asa Sul, Brasília - DF, conforme informado na petição inicial e na ocorrência policial, e ratificado pelo autor após intimado para esclarecimentos.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em saber em que região administrativa, se em Brasília-DF ou no Núcleo Bandeirante-DF, estaria situado o domicílio dos avós da parte autora para o fim de fixação da competência.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. Constatado que o atual domicílio dos idosos e do réu está situado em Brasília/DF é de se reconhecer a competência do e. Juízo da Primeira Vara de Família de Brasília-DF (suscitado) para processar e julgar a ação.
IV. DISPOSTITIVO
5. Declarado competente o e. Juízo suscitado (Décima Quinta Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Brasília - DF).
_______________________________________
Dispositivos relevantes citados: Lei 10.741/2002, art. 80; CPC, arts. 46 e 53, III, “d” e “e”
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, acórdão 277553, Rel. Des. Flavio Rostirola, DJe: 02.08.2007.